Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-46.2023.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000317-46.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), REGINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 706.261.671-08 (IMPETRANTE), JUIZA PATRICIA CENI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO JULGADO. PROCESSO PRIMITIVO TRANSITADO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão do juízo a quo que indeferiu a gratuidade da justiça em razão da não-comprovação da hipossuficiência.
2. Ação principal que teve o recurso conhecido e não provido (1023769-68.2022.8.11.0001), inclusive, com trânsito em julgado já certificado na ação principal.

3. Perda superveniente de interesse processual.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado em face de ato, tido por ilegal, praticado por Juízo do 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sustenta a impetrante que a autoridade coatora, negou seguimento ao Recurso Inominado, interposto no processo n. 1023769-68.2022.8.11.0001, sob o fundamento de que o impetrante deixou de comprovar a condição de não poder arcar com as custas processuais.

Ao final, requer a concessão da liminar para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, com o processamento do recurso inominado.

O pedido liminar foi deferido no Id. 162661169.

A autoridade coatora apresentou informações (id. 164207680).

O interessado Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. apresentou manifestação, pela qual requer seja negada a segurança (id. 183642676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023